Tribunal: TJDFT
Processo: 0001500-66.2018.8.07.0013
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. EFEITO DEVOLUTIVO. LEGÍTIMA DEFESA. MEIOS NECESSÁRIOS E MODERADOS. AUSÊNCIA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO.

I – Nos termos do art. 215 do ECA, o efeito suspensivo é conferido aos recursos em casos excepcionais, apenas quando comprovada a possibilidade de dano irreparável à parte. O imediato cumprimento da medida socioeducativa garante sua finalidade protetiva e pedagógica no processo de ressocialização do adolescente infrator.

II - Inviável o acolhimento da excludente da legítima defesa para a absolvição do representado que não usa moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão.

III – Adequada a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade para adolescente que, não obstante tenha praticado crime grave, apresenta condições sociais e pessoais favoráveis.

IV – Recursos conhecidos e desprovidos.